Tribunal: TJDFT
Processo: 0711069-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA, CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. VIABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) a exclusão da análise negativa da culpabilidade, conduta social e consequências do crime; (ii) superada a tese, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal para cada circunstância judicial negativada; e (iii) a fixação do regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. Exacerbada a culpabilidade, pois a subtração de bem em via pública movimentada, à luz do dia e sob vigilância natural de transeuntes e câmeras, demonstra desprezo pelas normas de convivência social e pelos riscos inerentes à repressão estatal, denotando grau de censurabilidade superior ao ordinariamente presente nos crimes patrimoniais.
4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, por demonstrar descaso com a ordem jurídica e o processo de ressocialização.
5. Não prospera a alegação de bis in idem, pelo fato de ser prevista como falta grave a prática de novo crime, uma vez que a circunstância de o réu ter cometido novo delito durante o cumprimento de pena gera repercussões autônomas e de natureza diversa. A punição disciplinar prevista na Lei de Execução Penal e a valoração negativa realizada na dosimetria da nova condenação possuem fundamentos e finalidades distintas, assim, eventuais consequências decorrentes do reconhecimento de falta grave competem exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, produzindo efeitos apenas sobre a pena anteriormente imposta, sem interferir na sanção ora fixada.
6. O elevado valor do bem subtraído se traduz em grave prejuízo para a vítima. O bem foi avaliado em R$ 5.216,00 (cinco mil duzentos e dezesseis reais) e a vítima ainda estava pagando as prestações do financiamento, justificando-se a valoração negativa das consequências do delito.
7. Em relação ao “quantum” de exasperação da pena-base, não se pode olvidar que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
8. Preserva-se o regime inicial fechado imposto na sentença, pois, além da reincidência, quatro circunstâncias judiciais foram consideradas negativas.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.